Tribunal: TJSP
Processo: 0003330-02.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003330-02.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MICHELE APARECIDA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão pela qual foi
indeferido o pleito de concessão prisão albergue domiciliar em prol de Michele
Aparecida da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
2
Agravo em Execução no 0003330-02.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos
MMa Juíza: Doutora Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Michele Aparecida da Silva
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.055
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR AO AGRAVANTE, VEZ QUE
ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E POR
SER GENITORA DE 03 FILHOS MENORES
FAZENDO JUS A TAL BENESSE.
CASO EM QUE A AGRAVANTE ATUALMENTE
DESCONTA 05 ANOS E 10 MESES DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE
DROGAS E DESOBEDIÊNCIA, PORTANTO
NÃO
PREENCHE
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA SUA COLOCAÇÃO EM
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR,
NEM
MESMO
SOB
A
ÉGIDE
DA
EXCEPCIONALIDADE.
SITUAÇÃO EM QUE O ATESTADO MÉDICO
JUNTADO AOS AUTOS TÃO SOMENTE DÁ
CONTA DE QUE SOFRE DE BRONQUITE
ASMÁTICA, SEM QUALQUER REFERÊNCIA A
ESTAR EM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO
E SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA, O QUE NÃO
JUSTIFICA
A
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
SUGERIDA
PELO
CNJ
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA PELO COVID-19, TAMPOUCO SE
DEMONSTROU QUE OS FILHOS MENORES
DEPENDAM
COM
EXCLUSIVIDADE
DA
PRESENÇA DA GENITORA NO LAR.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
3
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol
de Michele Aparecida da Silva, contra a decisão da MMa Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José dos
Campos, pela qual foi indeferido pleito de concessão de prisão albergue
domiciliar apresentado em prol da condenada (fls. 73/74).
Alega a Defensoria que a decisão monocrática merece
reforma, argumentando que a agravante foi condenada ao cumprimento
de cinco anos de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, em decisão
proferida por esta Corte, todavia “encontra-se SOB REVISÃO no Eg.
STJ., na 6a Turma daquele sodalício, onde foi impetrado HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO para REVISÃO CRIMINAL do Acórdão
objurgado, com pedido de liminar, ocasião que foi tutelado LIMINAR
para determinar que a ora agravante, aguardasse a decisão daquele
sodalício no regime intermediário” (fl. 03), sendo que a condenada é
genitora de três filhos menores “ANDREW (6 anos), ÁGATHA (3 anos)
e os filhos a caçula lactente de nome ALANA, hoje com 02 (dois) anos
de idade, assim por ser portadora de hipertensão, em face da
COVID-19” (fl. 03), e assim, por ter sido deferida a liminar na Cote
Superior, o delito pelo qual cumpre penas não pode ser considerado
hediondo, e como já descontou mais de 1/8 da imposta no regime
intermediário, faz jus ao benefício pretendido. Conclui “Diante do
exposto, a reeducanda ora agravante requer ao Colendo Eg. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
4
justiça, Secção de Direito Criminal, que seja observado o disposto nos
§§ 3o. e 4o. do art. 112 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), para o fim da tutela da prisão domiciliar, uma vez que
atende todos os requisitos objetivos e subjetivos da lei de execução
penal, bem como lei federal, e legislação extravagantes,
RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ., E SÚMULA VINCULANTE No 56
DO STF., para reformar a decisão do juízo a quo, nos termos da Súmula
Vinculante no 56 e Recomendação no 62 do CNJ., vem a presença de
Vossas Excelências, requerer, em seus §§ 2o e 3o, para o fim de que seja
TUTELADO PRISÃO DOMICILIAR tendo em vista o acórdão da 8a
Câmara Criminal, que determinou prisão no regime fechado, se
encontrar 'sob revisão', perante a 6a Turma do STJ., uma vez estar a
reeducanda cumprindo pena no regime semiaberto, e por questão de
JUSTIÇA. faz jus a concessão dos benefícios pretendidos” (fl. 04) (fls.
02/05).
O doutor Promotor de Justiça, em contraminuta
pretende seja o recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão
monocrática, já que a agravante não faz jus ao benefício pretendido (fls.
80/87).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 88).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Maria Aparecida Melo dos Santos, se pronunciou pelo
desprovimento ao agravo defensivo, com a mantença da decisão
monocrática (fls. 97/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
5
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o presente recurso não prospera,
na esteira dos bem lançados pareceres ministeriais em ambas as
Instâncias.
Por primeiro, observa-se que embora tenha sido
concedida medida liminar para mantença da agravante em regime
intermediário enquanto aguarda decisão meritória em sede de Corte
Superior, tem-se que em execução provisória da pena, remanesce o
cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, pela prática de
tráfico de drogas, delito gravíssimo e de natureza equiparada aos
hediondos e assim, não faz jus ao benefício pretendido.
Da leitura do artigo 117, da Lei de Execução Penal,
verifica-se que a prisão albergue domiciliar somente se destina a presos
do regime aberto, mediante algumas condições:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se
tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
6
ou mental;
IV - condenada gestante”.
Some-se a tal que os documentos de fls. 48/50,
consistentes nas certidões atinentes aos três filhos menores da
condenada, não são demonstrativos da excepcionalidade ensejadora da
concessão da prisão domiciliar, já que sem qualquer demonstração de
que esses infantes dependam com exclusividade da agravante, que foi
presa em flagrante delito em 27/01/2013, permanecendo no cárcere até
12/07/2013, detida por conta da condenação em 12/02/2020, assim
permanecendo até a presente data. Imperioso ressaltar, na esteira do
contido nos pareceres ministeriais em ambas as Instâncias, que foi
surpreendida na posse de drogas destinadas ao narcotráfico em sua
própria residência, e na presença dos citados infantes, mostrando-se
salutar para esses que permaneçam distanciados da agravante.
E ainda que se admitisse o pleito defensivo sob a égide
da excepcionalidade, diante do alegado quadro de saúde do agravante,
acometida por hipertensão, não se vislumbra a necessidade de sua
colocação nesse regime domiciliar, já que do atestado médico juntado a
fl. 51, expedido pelo núcleo médico do presídio em que se encontra,
denota-se que faz uso regular da medicação prescrita, não se verificando
nesse relatório que esteja em estado debilitado, ou que não esteja
recebendo os cuidados necessários no cárcere, não tendo sido
demonstrado que esteja a agravante, que com 39 anos de idade, em
estado de saúde debilitado, e mais ainda, que não esteja recebendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
7
cuidados médicos necessários, ou que seja a unidade prisional inapta a
fornecê-los, caso necessário.
Não se ignora a publicação de Resolução de no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a “colocação
em prisão domiciliar de todas as pessoas que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto”, todavia, tal deve se dar de forma criteriosa, com
avaliação de cada caso, bem como com consideração da ocorrência de
casos de Covid-19 em cada estabelecimento prisional.
Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos
em meio a uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar
medidas excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos
direitos dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada, em especial, que o estabelecimento
prisional seja incapaz de fornecer os cuidados necessários a evitar a
propagação do vírus em suas dependências, ou ainda, que tenha ocorrido
qualquer caso da alegada enfermidade entre os presos ou funcionários,
não existindo nos autos prova mínima autorizadora a aplica, sob o título
da excepcionalidade Recomendação contida na Resolução do Conselho
Nacional de Justiça, que por sua própria natureza administrativa, é
desprovida de qualquer efeito vinculante.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
8
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de
tais
pressupostos”
(STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
9
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Tais decisões, tem se reiterado nesta Corte: “Agravo
em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de
concessão de regime aberto, em razão da pandemia. Recurso da
defesa. 1. Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão
da prisão domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma
série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a de
concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e
semiaberto. A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais
detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito
subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter,
automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não
se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão
de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso
a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003330-02.2020.8.26.0520 -Voto no 44.055
10
desprovido”. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002371-
92.2020.8.26.0047; Rel.: Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 01/06/2020).
Assim, diante da ausência de comprovação da
necessidade de transferência da condenada para prisão albergue
domiciliar, ainda que por excepcionalidade, correta se mostra a decisão
monocrática, que não merece reparo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto,
mantendo-se a r. decisão pela qual foi indeferido o pleito de concessão
prisão albergue domiciliar em prol de Michele Aparecida da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR